Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002373-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Flavio Maldonado de Barros, lançada nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL E PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA” n. 0018811-93.2019.8.11.0055, ajuizada em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que reduziu valor da perícia para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Aduz o agravante em suas razões recursais que “trata-se de ação de alongamento de dívida interposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, objetivando o alongamento do prazo de vencimento da Cédula de Crédito Bancário no. 097-18/0021-9, em razão da ocorrência da quebra da safra de milho de 2018-2019, ocasionada pelo excesso de chuvas que atingiu a região de Juara - MT no referido período, acarretando em uma extensa perda de produtividade” (sic).
Ressalta que “a questão debatida entre as partes não é exclusivamente de direito, demandando a produção de prova pericial para atestar a ocorrência da quebra da safra por conta de fatores climáticos adversos, o magistrado “a quo” deferiu o pedido de produção de prova pericial no solo da Fazenda Agropec, local onde ocorreu a alegada quebra de safra” (sic).
Destaca, ainda, que “o agrônomo Jacob Kaiser para realizar o exame pericial que atestaria a ocorrência ou não da quebra de safra, sendo que este, por sua vez, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (sic).
Diz que “considerando-se que a proposta do perito era extremamente genérica, pois não indicava a quantidade de horas trabalhas, metodologia e complexidade da perícia, entre outros critérios essenciais para a quantificação de seus honorários, o Agravante impugnou o referido valor, postulando pela sua redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (sic).
Afirma que após nova manifestação do perito confirmando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o MM. Juiz proferiu a decisão recorrida estabelecendo os honorários periciais em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com o qual discorda.
Aduz que o valor fixado pelo juízo “a quo”, após a redução, ainda continua desproporcional ao serviço que será prestado pelo expert, pois não se trata de perícia complexa, donde entende que ressai a probabilidade de provimento do recurso.
Anota que “o risco de difícil ou impossível reparação decorre do fato de que o Agravante não possui condições de aguardar até o final do processamento deste recurso para saber qual o valor exato que terá de desembolsar para custear a perícia, pois em razão da exigência prevista no art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser antecipados pela parte que requereu a perícia” (sic).
Com estes argumentos, requer, inicialmente, a atribuição do efeito suspensivo recursal.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 118198464.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I, c/c 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, o efeito suspensivo recursal, haja vista seu inconformismo com o valor dos honorários periciais.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que imposta à análise do efeito buscado nesta oportunidade:
“(...) Ao dispor sobre a prova pericial, não existem regras expressas quanto à sua fixação, de modo que o valor arbitrado deve ser orientado pelo princípio da razoabilidade.
Ainda, devem ser levados em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, o grau de zelo do profissional, bem como a natureza e o valor da causa e as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE - MODIFICAÇÃO DO VALOR DA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao dispor sobre a prova pericial, o Código de Processo Civil (arts. 420/439) não estabelece critérios objetivos para a fixação da remuneração do perito, de modo que a sua quantificação deve ser orientada pelo princípio da razoabilidade. Assim, deve-se levar em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, o grau de zelo profissional, bem como a natureza da causa e as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica. 2. In casu, o valor apresentado pelo perito afigura-se adequado, tendo em vista a complexidade do estudo a ser feito e os diversos quesitos apresentados pelas partes”. (TJMT - AI, 36209/2014, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/08/2014, Data da publicação no DJE 21/08/2014) (negrito nosso)
No vertente caso, o valor apresentado pelo perito para a realização da perícia se mostra desarrazoado, não obstante a complexidade do caso e a inegável expertise do profissional.
No ponto, o perito judicial não justificou o valor pleiteado, as horas que serão despendidas na elaboração do laudo ou qualquer outro argumento que embasasse o valor atribuído à perícia.
Desse modo, verifico que a verba honorária pleiteada não atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo do profissional em questão.
À vista disso, REDUZO o valor da perícia para o importe de R$ 18.000,00 (...)” (Id. 118046541).
Como se pode ver, prima facie, o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização.
Entendo que, embora em análise não exauriente da questão, há de se considerar, também, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a princípio não se mostra excessivo.
Diante desta breve análise, constata-se a ausência da verossimilhança das alegações. Ou seja, não se visualiza a probabilidade do direito arguido pelo recorrente.
Ao exame da documentação acostada aos autos, em juízo breve permitido a esta fase processual, até mesmo em razão do objeto do recurso, entendo não estar demonstrado, de pronto, a existência do risco de dano ao direito e a iminente lesão, a ponto de exigir a suspensão da decisão agravada. Portanto, ausente o periculum in mora.
Acresça-se que o momento processual não comporta maiores discussões, de modo que, por ora, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora